Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007364-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 051.132.951-24 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 051.132.951-24 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 021.879.171-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA; SUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - NATUREZA DA DROGA [MACONHA] - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA RECOMENDÁVEL -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Ao ponderar as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a natureza da droga [maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia Covid-19 (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
(STJ, RHC nº 63.524/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007364-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR.

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S):

JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 162001), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois
o paciente é primário, possui bons antecedentes e
“é estudante do curso de Engenharia Agroindustrial na UNEMAT”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 38094998), com documentos (ID

38094999/ ID 38112471).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a segregação provisória por medidas cautelares alternativas (ID 38171961).

O Juízo singular prestou informações (ID 38381456).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, d a Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Alegada ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do ministério público ou representação da autoridade policial – inadmissibilidade – incidência do art. 310, do código de processo penal – 2. Negativa de autoria e aplicação do princípio da inocência – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 3. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – impossibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 4. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 39276474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38381456)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“Com o advento da Lei nº 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível somente a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311).

Todavia, o juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC nº 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” – Lei nº 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado

converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC nº 565218 – 11.3.2020).

Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC nº 70083547372 - Relator: Desª Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 866g (oitocentos e sessenta e seis gramas) de maconha e uma balança de precisão, após informações anônimas sobre a venda drogas pelo paciente.

As apreensões de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha e balança de precisão e a aparente habitualidade de traficância justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; RHC nº 76.483/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; RHC nº 68.581/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

Todavia, o paciente é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Florianópolis, nº 79, bairro Centro, Barra do Bugres/MT], exerce ocupação lícita como garçom na Pizzaria Chapillin (IDs 38112453 e 38112468).

Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a natureza da droga [maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia Covid-19 (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.”

Ao caso, adotou-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...]. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante [...] de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, jovem, com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
não se envolver em infração penal de qualquer natureza

(CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020